Tribunal: CARF
Processo: 13706.006758/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006758/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.752 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ANDREA GONÇALVES SARAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/37):
Foi efetuada Notificação de Lançamento, às fls. 05/09, em razão de glosa do valor
informado pelo contribuinte a título de despesas médicas na declaração de
rendimentos relativa ao Exercício de 2004, no valor de R$ 20.155,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006758/2008-11
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.752 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006758/2008-11

Na complementação da descrição dos fatos, apresentam-se os motivos para a glosa
efetuada:
Excluídos os pagamentos pleiteados a título de despesas médicas abaixo
relacionadas por não se revestirem das formalidades legais exigidas:
Aline de Azambuja Viana
Claudia Maria G. Leal
Luiz de Gonzaga M. Leite Filho
Regina Coeli C.F. Alonso
Daniela Loureiro Maia
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 28/07/2008, conforme aviso de
recebimento à fl. 18 e, em 28/08/2008, apresentou a petição de fls. 02/04, alegando, em
síntese, que foi notificado em 30/07/2008; que os recibos apresentados atendem aos
requisitos legais e que concorda apenas com a glosa de R$ 110,00, referente à glosa
com a Regina Coeli C.F. Alonso, por constar que tal recibo seria para fins de reembolso.
Foi proferido por esta instância julgadora o Acórdão de n° 13-39.088, em sessão de 19
de dezembro de 2011 (fls. 28/31). Entretanto, em virtude dos necessários acertos,
devido a lapso manifesto da autoridade julgadora, exara-se o presente acórdão para
substituição integral da decisão anterior (arts. 53 a 55 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
em face da intempestividade apurada, mantendo incólume o crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
CORREÇÃO
DE
ACÓRDÃO.
LAPSO
MANIFESTO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
Para a correção de inexatidão material devida a lapso manifesto, deve ser proferido
novo acórdão pela autoridade julgadora (arts. 53 a 55 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999).
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no Decreto no 70.235/72 não instaura
a fase litigiosa do procedimento nem comporta julgamento de primeira instância.
Cientificada da decisão, em 19/02/2015 (fls. 42 e 76), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 13/03/2015, recurso voluntário (fls. 45/55), alegando que não
intimada pessoalmente do lançamento, só tomando conhecimento pessoal da notificação de
lançamento em 30/07/2008. Quanto as despesas médicas propriamente ditas, alega que a prova
documental produzida está em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em
documentos hábeis a comprovar a realização dos tratamentos médicos e os dispêndios efetuados,
porquanto idôneos. Cita jurisprudência administrativa e judicial neste sentido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/74.
É o relatório.

Voto
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.752 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006758/2008-11

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário da Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
28/07/2008 (segunda-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 26). Logo, a contagem de prazo
para apresentação de impugnação iniciou, impreterivelmente, no dia 29/07/2008 (terça-feira), se
encerrando no dia 27/08/2008 (quarta-feira). Assim, a impugnação apresentada em 28/08/2008
(fls. 2) é intempestiva.
Nada obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal do contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 26). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 28/07/08, com o
nome, identificação funcional e matrícula do carteiro responsável pela entrega.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação acerca da necessidade da intimação pessoal do
sujeito passivo:
Súmula no 9:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.752 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006758/2008-11

É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 28/07/2008, via postal, a ciência regular e válida da
autuação (fls. 26), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito, trintídio
este encerrado no dia 27/08/2008. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 28/08/2008 (fls. 2).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Original